Tribunal: TJMT
Processo: 0026798-30.2016.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0026798-30.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA - CPF: 023.301.851-46 (EMBARGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - OMISSÃO - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO E PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA - TRANSCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS - CASOS ANÁLOGOS JULGADOS PELA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA
-
AUSÊNCIA DE VÍCIOS PREQUESTIONÁVEIS - ARESTOS DO STJ E DO TJMT
- RECURSO DESPROVIDO.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de e
mbargos
de declaração, justifica-se na hipótese de ausência de manifestação expressa em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 6197/2015).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0026798-30.2016.8.11.0042 -
COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADO:

MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra acordão no qual fora provida parcialmente, por unanimidade, a Apelação Criminal N.U 0026798-30.2016.8.11.0042

interposta pelo embargado MAURICIO TEIXEIRA DE LIMA, para reconhecer o tráfico privilegiado, readequar as penas
para 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime aberto, e substituir a pena corporal por duas restritivas de direitos
-

art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 -
(ID 53421969).

A
Procuradoria Geral de Justiça
sustenta omissão do acordão porque
“a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, bem como inviabilizam a substituição da reprimenda corporal por restritiva de direitos”
.

Requer provimento para que seja sanado o vício apontado, bem como para prequestionar a matéria (ID 54671452).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Esta e. Primeira
Câmara Criminal
reconheceu a pertinência de
alteração do regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
nos termos das seguintes premissas:

“Sobre o regime inicial, a pena imposta 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão], a primariedade, as circunstâncias judiciais favoráveis e quantidade de drogas apreendidas [1.170kg de maconha e 950g de cocaína] justificam o aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’). [...]

Por fim, a reprimenda inferior a 4 (quatro) anos, o crime cometido sem violência ou grave ameaça, apelante não reincidente e as circunstâncias judiciais favoráveis, autoriza a substituição da sanção corporal por duas restritivas de direitos (CP, art. 44).”
(ID 53421969
)

No julgamento, foram aplicados os seguintes arestos desta e. Câmara,

in verbis
:

“Face à quantidade de pena imposta e às condições pessoais
favoráveis
ao acusado, fixa-se o
regime
inicial
aberto
para o cumprimento de pena, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.
(TJMT, AP no 112619/2017 - Primeira Câmara Criminal - 3.8.2018)

“Se preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP – pena não superior a 4 (quatro) anos, crime cometido sem violência ou grave ameaça, acusado não reincidente e circunstâncias judiciais favoráveis –, a sanção corporal deve ser substituída por restritivas de direitos.”
(TJMT, AP N.U 0008792-58.2014.8.11.0037 - Primeira Câmara Criminal - 23.1.2018)

A matéria relativa à
quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos fora expressamente analisada para fixação do regime e substituição da pena.

C
om efeito, a
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de e
mbargos
de declaração, justifica-se na hipótese de ausência de manifestação expressa em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, N.U 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1o.4.2019).

Outrossim, a conclusão em sentido diverso do pretendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Por sua vez, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

No contexto, ausente qualquer vício previsto no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020